Tribunal: TJDFT
Processo: 0706629-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE TRESPASSE. AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. CONTRATO SEM FORÇA EXECUTIVA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento a apelação interposta contra sentença, proferida em embargos à execução opostos em ação de execução de título extrajudicial. 1.1. A embargante alega haver omissão no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) averiguar eventual omissão no acórdão ao deixar de enfrentar as teses jurídicas essenciais formuladas nas razões recursais; e (ii) verificar se o julgado inovou ao substituir o fundamento originário por nova causa de decidir, sem declarar a nulidade da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão asseverou, em consonância com o art. 783 do CPC, fundar-se a execução para cobrança de crédito em título de obrigação certa, líquida e exigível, sendo considerado título executivo judicial, o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas, nos termos do art. 784, III, do CPC. 3.1. Assim, o aresto mencionou que a assinatura de duas testemunhas é requisito essencial para a exigibilidade do contrato particular, conferindo-lhe força executiva. Entretanto, o julgado apresentou o contrato presente nos autos, o qual não contém a assinatura de duas testemunhas, ausente, portanto, sua força executiva por ausência de regularidade formal.
4. A assinatura de duas testemunhas constitui requisito essencial para a configuração de título executivo extrajudicial, conforme o art. 784, III, do CPC, sua ausência traduz irregularidade formal do título extrajudicial e inviabiliza a ação executória. Assim, o reconhecimento da ausência dos requisitos essenciais para a propositura da demanda pode ser feito a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, em consonância com o artigo 485, IV e § 3o, do CPC
5. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 5.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto o seu acolhimento depende necessariamente da ocorrência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 784, III, do CPC; art. 783 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: 0719308-56.2021.8.07.0007, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJe: 27/05/2022.